Tribunal: TCU
Processo: 014.028/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4689/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.028/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alana Camargos Santana Dias (XXX.255.311-XX); Ana Amelia Afonso Valladares (XXX.324.621-XX); Andreas Christian Silva Bauer (XXX.359.841-XX); Ephigenia Sieiro Conde (XXX.544.431-XX); Gabriel Johannes Silva Bauer (XXX.359.761-XX); Gunter Franz Leopold Bauer Filho (XXX.359.951-XX); Luiza Mendonca Ferreira (XXX.512.371-XX); Marcia Silva Nascimento (XXX.448.961-XX); Silvaneide Silva Bauer (XXX.088.724-XX); Thuanny Kenolly Silva de Andrade (XXX.911.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.